Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. FALTA DE MÃO DE OBRA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. INAPLICABILIDADE. RESCISÃO. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. MULTA MORATÓRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. TERMO FINAL. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. INCC.
1. A relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a promitente vendedora e o promitente comprador do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos arts. 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor).
2. Os infortúnios no setor da construção civil relacionam-se com os riscos do próprio negócio da empresa, não evidenciando hipótese de excludente de responsabilidade para os fins de elisão do pagamento de indenização pelo eventual atraso na entrega do imóvel.
3. A impontualidade na entrega da unidade imobiliária adquirida na planta, por culpa da responsável pelo empreendimento, é fato, por si só, que autoriza a rescisão contratual e gera indenização decorrente da mora.
4. Consoante o Enunciado no 543 de Súmula do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, a restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador ocorrerá de forma imediata e integral em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor.
5. O juiz poderá reduzir a cláusula penal se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte e a penalidade se mostrar excessiva, de acordo com o artigo 413 do Código Civil.
6. A multa moratória estipulada no contrato de 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor atualizado do imóvel é excessiva, razão pela qual se deve aplicar 0,5% (meio por cento) por mês de atraso sobre o valor devidamente atualizado pago pelo consumidor, a fim de evitar enriquecimento ilícito. Sua incidência dar-se-á até a data do ajuizamento da ação, quando restou inequívoca sua intenção no desfazimento do negócio.
7. Tendo em vista que o INCC é o índice utilizado para aferição da evolução dos custos da construção e para fins de atualização das parcelas dos contratos de compras de imóveis em fase de construção, deve ser considerado para a atualização do valor efetivamente pago pela autora para a aquisição do imóvel.
8. Negou-se provimento ao apelo interposto pela autora. Deu-se parcial provimento ao apelo da construtora. Honorários recursais fixados em desfavor da autora.